Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709214-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARESSA DELGADO DE OLIVEIRA, DIEGO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES